Tribunal: TJES
Processo: 0037529-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037529-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL SECCHIN DE ANDRADE e outros

APELADO: SERGIO ELIAS ESCHER MARUM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA OU DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O pedido de indenização por danos materiais relativos aos valores pagos pelo promissário comprador a título de aluguel de imóvel residencial em razão de sua não imissão na posse depende de comprovação da existência de relação locatícia e do pagamento dos alugueis. 2) Em que pese o disposto no art. 46, § 1º da Lei do Inquilinato, segundo a qual se presume prorrogada por tempo indeterminado a relação locatícia caso o locatário permaneça no imóvel alugado, sem que haja oposição do locador, por mais de trinta dias após o termo final estabelecido para a locação, para fins de ressarcimento dos valores supostamente pagos pelos meses posteriores à vigência original da avença é imprescindível que haja prova de que o locatário permaneceu na posse do imóvel e, por conseguinte, que houve a prorrogação da locação. 3) Não havendo prova do efetivo dano, alternativa não resta senão a improcedência do pedido concernente ao ressarcimento dos valores em tese pagos a título de locação de imóvel residencial. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
RAPHAEL SECCHIN DE ANDRADE E ELISA ITO MENDES DE ANDRADE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face de
SERGIO ELIAS ESCHER MARUM,
para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 836,13 (oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), a título de danos materiais
,
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em sede de danos morais.

Rememoro que a ação de cunho indenizatório foi ajuizada pelos ora Apelantes em face do Apelado, objetivando a reparação dos danos que alegaram ter suportado em virtude do inadimplemento contratual da parte ré no que concerne à promessa de compra e venda entabulada entre as partes, uma vez que o promitente vendedor estaria inviabilizando a concessão de financiamento bancário aos promissários compradores, ao recusar-se a assinar tal contrato.

Argumentou a parte autora, nesse diapasão, que faz jus ao ressarcimento dos valores pagos em sede de IPTU do imóvel objeto da avença, porquanto não houve sua imissão na posse do bem, assim como do montante despendido para pagamento de aluguel de imóvel residencial durante o período compreendido entre a data em que deveriam ter ocorrido tal imissão (fevereiro de 2018) e a data em que ingressaram com execução de título extrajudicial com o fito de ver satisfeita a obrigação contratual (novembro de 2018). Ainda, pleitearam a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados em razão de tal evento.

Na sentença vergastada, entendeu o magistrado primevo que os autores não comprovaram os gastos com aluguéis, rejeitando o pleito nesse particular.

Irresignados, os Apelantes defendem que os danos materiais referentes às despesas contraídas para a locação de imóvel para sua moradia restaram comprovados por meio da juntada do contrato anexado à fl. 137 do caderno processual. Assim, pleiteiam a reforma da sentença, para que seja também acolhida a pretensão autoral no que tange à reparação de tais danos.

Pois bem.

Após detida análise do encarte processual, concluí pelo acerto do
decisum
recorrido ao rechaçar o pedido dos Apelantes no que se refere ao ressarcimento dos supostamente valores pagos a título de aluguel de imóvel.

De fato, os Apelantes colacionaram aos autos cópia de contrato de locação residencial (fl. 137), onde figura o primeiro Apelante como locatário, tendo como objeto a unidade n. 304 do Residencial Verdes Mares.

No entanto, consta naquele instrumento contratual que a vigência da locação tem início em 03/05/2012 e término em 02/05/2017, ou seja, em momento bastante anterior ao ínterim que é cobrado pelos Apelantes (fevereiro - novembro de 2018).

Nesse ponto, merece registro que não desconheço a previsão contida no art. 46, § 1º da Lei do Inquilinato, segundo a qual se presume prorrogada por tempo indeterminado a relação locatícia caso o locatário permaneça no imóvel alugado, sem que haja oposição do locador, por mais de trinta dias após o termo final estabelecido para a locação.

Todavia, o que não vislumbro na espécie é, justamente, a demonstração de que os Apelantes realmente permaneceram na posse do bem e, por conseguinte, de que houve tal prorrogação.

Como é de curial sabença, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, à parte autora compete demonstrar os fatos que constituem seu direito, não tendo os Apelantes logrado êxito nesse aspecto.

Saliento que não se tratava de prova de difícil produção, porquanto poderia a parte autora ter trazido à baila uma declaração assinada pela locadora, aliada aos comprovantes de pagamento dos aluguéis pelo período pleiteado, o que certamente evidenciaria a manutenção da relação locatícia, porém não o fez. Na realidade, a petição inicial sequer foi instruída com comprovante de residência dos Apelantes, documento o qual também poderia indicar a veracidade de sua alegação.

No mais, sobreleva mencionar que os autores, em sede de audiência, cujo termo se encontra no ID 5461921, expressamente pleitearam pelo julgamento antecipado do mérito, dando-se por satisfeitos com o acervo probatório já carreado ao processo.

Desse modo, alternativa não resta senão a improcedência do pedido concernente ao ressarcimento dos valores em tese pagos a título de locação de imóvel residencial, eis que ausente comprovação.

Por derradeiro, consigno que o entendimento aqui encampado não destoa da posição adotada pela jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS EM FASE RECURSAL - SEM JUSTIFICATIVA - EFEITO SUSPENSIVO AO APELO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO LOCATÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL. - "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" (art. 435 do CPC). - Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, a parte interessada deve efetuar requerimento dirigido ao Tribunal, em petição autônoma, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e/ou requerer diretamente ao relator, também por meio de simples petição, se já distribuída a apelação. -
Nas locações residenciais por prazo inferior a 30 (trinta) meses, caso o locatário permaneça no imóvel após o prazo ajustado, a contratação é prorrogada automaticamente, por prazo indeterminado (art. 47, Lei nº 8.245/1991). - Deve haver comprovação da eventual prorrogação automática da locação, ou seja, que o locatário se manteve na posse do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.250033-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO LONDON. COMPRA À VISTA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO ENTREGA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA PARA POSSE DO BEM. O IMPEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL COM A OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA OCASIONA DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO (R$ 15.000,00) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO À SACIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA A QUO MANTIDA NOS SEUS EXATOS E JURÍDICOS TERMOS. O pagamento integral do preço do imóvel possibilita a outorga da escritura definitiva de venda e compra. Obrigação contratual constante do artigo 1.418, do Código Civil. Sentença de procedência parcial.
Dano material (restituição de valores desembolsados a título de aluguel
e multas de cancelamento)
pressupõe a comprovação de efetivos prejuízos suportados pela parte interessada, in casu, afastado diante da ausência de demonstração.
[...] (TJAM; AC 0645386-52.2019.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Mirza Telma de Oliveira Cunha; Julg. 18/09/2023; DJAM 20/09/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar à espécie a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois os Apelantes não foram condenados ao pagamento da verba honorária na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:02:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47989111102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR